Tribunal: TJMT
Processo: 75741-70.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
18/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 638665-2 / 2020
Quinta-feira, 3 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80757413120178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80757413120178110001
Requerente: CAMILA FERNANDES QUEIROZ
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: CAMILA FERNANDES QUEIROZ
Conta Judicial 2900106565565
Valor: R$ 12.574,80 (doze mil e quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos)
Autorizado: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 030.130.881-09
Data de Emissão: 03/09/2020
Titular Conta SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 030.130.881-09
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2480 435317 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Processando
Mensagem: Em processamento
Enviado Por CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1062666263 1/1